Tribunal: TJSP
Processo: 0055358-77.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços. Descumprimento contratual por parte da ré. Ação julgada parcialmente procedente. Danos materiais: R$1.777.594,95. Danos morais arbitrados em R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Apelação da parte autora. Cerceamento de defesa em razão de supostas omissões e inexatidões no laudo

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços. Descumprimento contratual por parte da ré. Ação julgada parcialmente procedente. Danos materiais: R$1.777.594,95. Danos morais arbitrados em R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Apelação da parte autora. Cerceamento de defesa em razão de supostas omissões e inexatidões no laudo pericial. Inocorrência. Requerimento para produção de novo laudo. Indeferimento. Laudo pericial hígido e minucioso, conforme normas técnicas pertinentes. Ausência de elementos que justifiquem o não acolhimento das conclusões promovidas pelo laudo pericial. Perito que bem respondeu todos os quesitos formulados. Comprovação do direito alegado. Responsabilidade civil da ré comprovada. Lucros cessantes que deverão ser devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, de modo que prematura a discussão de valores. Requerimento para inclusão de indenização relativa ao passivo trabalhista e de valores pagos para as instituições financeiras. Não ocorrência. Relações jurídicas que são totalmente independentes da avença firmada entre os litigantes. Majoração do dano moral: não acolhimento. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Afastamento da sucumbência recíproca. Possibilidade. Autor que teve a maior parte de seus pedidos atendidos. Recurso parcialmente provido.
Apelação da ré. Pretensão à concessão da gratuidade processual. Empresa em recuperação judicial. Condição que, por si só, não implica no reconhecimento de sua condição de hipossuficiência. Apelante que deve demonstrar cabalmente a impossibilidade do recolhimento das custas processuais. Precedentes. Concedido o diferimento. Insurgência quanto ao laudo. Não acolhimento. Laudo pericial dentro das normas técnicas. Danos materiais configurados. Ausência de observância de pacta sunt servanda. Contrato firmado entre pessoas jurídicas. Dever de obediência do que foi pactuado. Lucros cessantes que serão apurados em liquidação de sentença. Pacta sunt servanda. Contrato livremente firmado entre pessoas jurídicas. Danos morais configurados. Situação que não configura mero dissabor. Dissabores que vão além do razoável. Função punitiva e educativa da reparação por danos morais. Redução. Possiblidade. Dano moral reduzido para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Ré que não conseguiu demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração da ré Brenco. Renovação dos argumentos em relação à concessão da Justiça Gratuita. Não acolhimento. Acórdão que concedeu o diferimento com o parcelamento ou não do preparo. Embargante que pode optar pelo diferimento das custas ao final da ação. Alegação de omissão com relação aos lucros cessantes. Lucros cessantes mantidos, apuração que deverá ser realizada em fase de cumprimento de sentença. Omissão quanto aos Vícios no laudo e com relação ao valor dos danos materiais. Conclusões do laudo pericial que foram acolhidas e mantidas tanto na sentença como no Acórdão. Danos materiais comprovados. Valores apurados através do laudo pericial. Ré que não faz jus aos danos morais conforme já decidido na r. sentença. Vícios não verificados. Embargos de declaração s quais não podem ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento. Insurgência quanto ao erro material ou omissão constante no Acórdão com relação a extensão contratual. Parcial acolhimento dos Embargos para constar que não houve reconhecimento da prorrogação do contrato até 2015. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.